Tribunal: TRF3
Processo: 5027529-77.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1319/1327)

5027529-77.2024.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5027529-77.2024.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: BACKLINE SERVICOS LTDA, JOSUE ROSA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP253847-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO DUTRA ALVES

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO ARAGAO SANTOS - SP392882-A

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial, consistente em Cédulas de Crédito Bancário - Empréstimo PJ com Garantia FGO, opostos por BACKLINE SERVICOS LTDA e JOSUE ROSA DA SILVA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se as cédulas de crédito bancário atendem ao requisito de liquidez; (iii) determinar se há excesso de execução ou descaracterização da mora em razão de tentativa de renegociação; (iv) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a alegação de nulidade de sentença por ausência de fundamentação, pois o julgador não precisa enfrentar, ponto por ponto, todos os argumentos das partes, mas apenas fundamentar de forma suficiente sua conclusão.

4. O título apresentado foi instruído com planilhas e demonstrativos que esclarecem de forma suficiente não só o montante da dívida, como também os critérios e métodos utilizados para alcançá-lo, atendendo aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade exigidos pelo §2o do art. 28 da Lei 10.931/2004.

5. A existência de e-mail informando saldo devedor relativo a apenas um dos contratos não comprova excesso de execução e a mera tentativa de renegociação extrajudicial não impede a cobrança judicial do crédito nem descaracteriza a mora do devedor.

6. Hipótese em que a pessoa jurídica mutuária é mera intermediária do numerário emprestado, e não sua destinatária final, o que impede a incidência da lei consumerista em benefício da parte apelante. Precedente do STJ.

7. Questionamentos do devedor com alegações vagas e genéricas de abusividade não autorizaram decreto de nulidade das cláusulas contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Tese de julgamento:

1. A sentença não é nula quando apresenta fundamentação suficiente para enfrentar as questões essenciais da controvérsia.

2. Não há iliquidez do título quando as planilhas e demonstrativos apresentados esclarecem de forma suficiente não só o montante da dívida, como também os critérios e métodos utilizados para alcançá-lo.

3. A mera tentativa de renegociação do débito não descaracteriza a mora nem impede a cobrança judicial.

4. Não há incidência do CDC em casos em que a pessoa jurídica mutuária é mera intermediária do numerário emprestado, e não sua destinatária final.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.931/2004, art. 28;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/09/2022, DJe 30/09/2022;

STJ, AgRg no REsp 1.049.012/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 08/06/2010;

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5027529-77.2024.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: BACKLINE SERVICOS LTDA, JOSUE ROSA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: EDGAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - SP253847-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO DUTRA ALVES

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILO ARAGAO SANTOS - SP392882-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos à execução de título extrajudicial, consistente nas Cédulas de Crédito Bancário - Empréstimo PJ com Garantia FGO n. 0000992598252747 e n. 0009925101829930, opostos por BACKLINE SERVICOS LTDA e JOSUE ROSA DA SILVA.

Por sentença proferida em ID 354715921, foram julgados improcedentes os embargos, com a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

A parte embargante apela, alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação, iliquidez do título por ausência de demonstrativo de débito idôneo, excesso de execução, necessidade de descaracterização da mora, bem como aplicabilidade do CDC ao caso, com inversão do ônus da prova (ID 354715923).

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Discutem-se as Cédulas de Crédito Bancário - Empréstimo PJ com Garantia FGO n. 0000992598252747 e n. 0009925101829930, celebradas junto à CEF.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Destaco que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

No caso, a sentença tratou expressamente sobre a liquidez e regularidade do título, bem como da ausência de abusividade nos termos do contrato e na evolução da dívida, não havendo que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Assim, não se vislumbra ausência de análise de qualquer questão relevante no decisum, que traz em seu bojo o necessário para a compreensão dos fundamentos da sentença proferida, não restando caracterizada a nulidade alegada pelo apelante.

Quanto à impugnação sobre a liquidez do título extrajudicial, verifico que foram juntados aos autos cópia das Cédulas de Crédito Bancário (ID 354715909, fls. 7/34), planilhas de evolução das dívidas (ID 354715909, fls. 47/51) e demonstrativos de suas posições atualizadas (ID 354715909, fls. 53/59), com indicação dos períodos de carência, das prestações tanto pagas quanto inadimplidas, além de todos os encargos incidentes, de modo que nada se entrevê que impossibilite a compreensão da documentada evolução dos débitos, restando esclarecidos não só seus montantes, como também os critérios e métodos utilizados para alcançá-los, apresentando-se preenchidas as exigências previstas no artigo 28, da Lei 10.931/2004.

Com isso, afiguram-se presentes os pressupostos de certeza, exigibilidade e liquidez, patenteando-se a existência de título revestido dos requisitos necessários à execução judicial.

Como consequência, estando documentada a evolução do débito, não há que se falar em excesso de execução em razão de haver e-mail, datado de 23/02/2024, em que representante da CEF afirma que “o saldo devedor do seu contrato hoje é de R$ 13.463,29” (ID 354715899). A razão é que a mensagem diz respeito a apenas um dos contratos firmados pelo apelante, no caso, evidentemente o de menor valor, que, em 29/09/2023, tinha como saldo devedor R$ 12.784,00 (ID 354715909, fl. 55). Tanto é assim que, da leitura dos outros e-mails trocados entre as partes, verifico que o apelante necessitaria de “algo em torno de R$15.000,00 a R$20.000,00 como pagamento de entrada” para que fosse possível uma tentativa de reparcelamento (ID 354715899, fl. 2), demonstrando que a dívida não se resumia ao saldo devedor de R$ 13.463,29. Dessa forma, a mera tentativa de renegociação do débito não impede que a CEF busque a cobrança judicial dos valores devidos, tampouco é motivo para descaracterizar a mora do devedor.

Por fim, a pretendida aplicação do CDC deve ser rechaçada. A leitura da cédula de crédito bancário revela que a relação contratual firmada entre a pessoa jurídica e o banco teve como escopo a implementação da atividade comercial desenvolvida por aquela, o que afasta a presença da figura do consumidor. Com efeito, a pessoa jurídica mutuária é mera intermediária do numerário emprestado, e não sua destinatária final, o que impede a incidência da lei consumerista e a pretendida inversão do ônus da prova em benefício da parte apelante.

Ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possibilite a mitigação da teoria finalista, não resta evidenciada, prima facie, a presença de vulnerabilidade técnica ou jurídica da contratante, decorrente da falta de conhecimentos específicos acerca do conteúdo do contrato ora impugnado, mormente quando ele possui descrição detalhada dos encargos contratados, previamente informados à mutuária.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

4. Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova ope judicis (art. 6o, inc. VIII, do CDC).

5. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 2.001.086/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. RECURSO QUE NÃO LOGRA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC À PESSOAJURÍDICA. INCREMENTO DA ATIVIDADE NEGOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Mantém-se na íntegra a decisão agravada quando não infirmados os seus fundamentos. 2. De acordo com o princípio do livre convencimento do Juízo, não há cerceamento de defesa se o Tribunal de origem opta pela não produção de prova pericial. Precedentes. Súmula n. 83 do STJ. 3. Na hipótese de aquisição de bens ou de utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar atividade negocial, inexiste relação de consumo, razão pela qual descabe a aplicação do CDC . Súmula n. 83 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.( AgRg no REsp 1049012 MG 2008/0081168-8, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe 08/06/2010)

Ainda que assim não fosse, assevero que a aplicabilidade do diploma legal não teria o alcance pretendido, visto que questionamentos do devedor com alegações vagas e genéricas de abusividade não autorizariam decreto de nulidade das cláusulas contratuais.

Neste sentido é a jurisprudência abaixo colacionada:

AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CPC, ART. 557. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTRUCARD. AGRAVO RETIDO. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUROS. TABELA PRICE. VERBA HONORÁRIA E DESPESAS PROCESSUAIS. INIBIÇÃO DA MORA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

1- É plenamente cabível a decisão monocrática na presente ação, pois, segundo o art. 557, caput, do CPC, não há necessidade de a jurisprudência ser unânime ou de existir súmula dos Tribunais Superiores a respeito. A existência de jurisprudência dominante nos Tribunais, ou nos Tribunais Superiores já seria suficiente.

2-A recorrente não suscita fatos concretos que seriam eventualmente objeto de prova. Em particular a discussão acerca de encargos abusivos é matéria de viés eminentemente jurídico, vale dizer, uma vez apreciada a validade ou não das cláusulas que pretende revisar, para se aferir o valor devido bastará mero cálculo aritmético, sem que se faça imprescindível o concurso de técnico especializado.

3- Os contratos bancários são submetidos à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90 e Súmula no 297 do STJ que dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

4- A mera alegação genérica de que as cláusulas e parágrafos do referido instrumento são ilegais, abusivos, unilaterais, leoninos e, portanto, nulos de pleno direito, não autoriza o julgador a apreciar, de ofício, todas as cláusulas do instrumento firmado entre as partes, extirpando os valores que reputar abusivos, mesmo sendo aplicável ao caso a legislação consumerista.

(...)

13 - Agravo legal desprovido.

(TRF3 - PRIMEIRA TURMA, AC 00185304620124036100, DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI, e-DJF3 Judicial1DATA:07/07/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.);

PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTRUCARD. INOVAÇÃO RECURSAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI No 8.078/1990). TAXA OPERACIONAL MENSAL (TOM). TABELA PRICE. SÚMULA No 121 DO STF. LEI DE USURA (DECRETO No 22.626/1933). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. TAXA REFERENCIAL (TR). JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS DE MORA. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADES NÃO COMPROVADAS.

I - As questões aduzidas nas razões de apelação diversas daquelas que embasam os embargos à monitória configuram, na verdade, inovação recursal.

II - Embora o E. Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais bancárias, tal entendimento não socorre alegações genéricas para fim de amparar o pedido de revisão e modificação de cláusulas contratuais convencionadas, sem a devida comprovação da existência de cláusulas abusivas, ou da onerosidade excessiva do contrato, bem como da violação do princípio da boa-fé e da vontade do contratante. A inversão do ônus, prevista no inciso VIII do artigo 6o da Lei no 8.078/90, não é automática, devendo a parte demonstrar a verossimilhança das suas alegações e a sua hipossuficiência, esta analisada sob o critério do Magistrado.

(...)

IX - Apelação parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida.

(TRF2 - SÉTIMA TURMA ESPECIALIZADA, AC 200651010009012, Desembargador Federal JOSE ANTONIO LISBOA NEIVA, E-DJF2R -Data:03/11/2014).

Registro que o fato do contrato ser da modalidade de adesão, por si só, não implica que suas cláusulas sejam leoninas, vício que existiria apenas se estabelecidas cláusulas que onerassem excessivamente ou estipulassem a assunção de obrigações tão somente à parte aderente, o que não é a hipótese dos autos. Também não se verifica situação de elaboração de contrato com obstáculos à compreensão e interpretação das cláusulas contratuais ou com disposições que violem sua função social.

Diante do insucesso do recurso interposto, é de ser aplicada a regra da sucumbência recursal estabelecida no art. 85, § 11 do CPC, pelo que, ressalvados os limites indicados no referido dispositivo legal, majoro em 20% os honorários advocatícios fixados na sentença, acréscimo que se mostra adequado aos critérios legais estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC, não se apresentando excessivo e desproporcional aos interesses da parte vencida e, por outro lado, deparando-se apto a remunerar o trabalho do advogado em proporção à complexidade do feito.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos supra.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de título extrajudicial, consistente em Cédulas de Crédito Bancário - Empréstimo PJ com Garantia FGO, opostos por BACKLINE SERVICOS LTDA e JOSUE ROSA DA SILVA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se as cédulas de crédito bancário atendem ao requisito de liquidez; (iii) determinar se há excesso de execução ou descaracterização da mora em razão de tentativa de renegociação; (iv) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a alegação de nulidade de sentença por ausência de fundamentação, pois o julgador não precisa enfrentar, ponto por ponto, todos os argumentos das partes, mas apenas fundamentar de forma suficiente sua conclusão.

4. O título apresentado foi instruído com planilhas e demonstrativos que esclarecem de forma suficiente não só o montante da dívida, como também os critérios e métodos utilizados para alcançá-lo, atendendo aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade exigidos pelo §2o do art. 28 da Lei 10.931/2004.

5. A existência de e-mail informando saldo devedor relativo a apenas um dos contratos não comprova excesso de execução e a mera tentativa de renegociação extrajudicial não impede a cobrança judicial do crédito nem descaracteriza a mora do devedor.

6. Hipótese em que a pessoa jurídica mutuária é mera intermediária do numerário emprestado, e não sua destinatária final, o que impede a incidência da lei consumerista em benefício da parte apelante. Precedente do STJ.

7. Questionamentos do devedor com alegações vagas e genéricas de abusividade não autorizaram decreto de nulidade das cláusulas contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Tese de julgamento:

1. A sentença não é nula quando apresenta fundamentação suficiente para enfrentar as questões essenciais da controvérsia.

2. Não há iliquidez do título quando as planilhas e demonstrativos apresentados esclarecem de forma suficiente não só o montante da dívida, como também os critérios e métodos utilizados para alcançá-lo.

3. A mera tentativa de renegociação do débito não descaracteriza a mora nem impede a cobrança judicial.

4. Não há incidência do CDC em casos em que a pessoa jurídica mutuária é mera intermediária do numerário emprestado, e não sua destinatária final.

Dispositivos relevantes citados: Lei 10.931/2004, art. 28;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 2.001.086/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/09/2022, DJe 30/09/2022;

STJ, AgRg no REsp 1.049.012/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 08/06/2010;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão